Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENDÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel pertencente a terceiro interessado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de imóvel de terceiro não participante do processo; e (ii) estabelecer se a pendência de embargos de terceiro impede a referida penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que seja possível a penhora de imóvel de terceiro, é imprescindível a comprovação robusta de que o bem seja de titularidade do executado, sendo ônus do exequente tal demonstração.
4. Mesmo sendo comprovada a fraude e o ato ilícito praticado, não houve suficiente demonstração da participação de terceiro.
5. A pretensão de penhora dependeria de participação do terceiro interessado, sendo-lhe garantidos o contraditório e a ampla defesa.
6. A pendência de embargos de terceiro comprova a existência de dúvida acerca da verdadeira titularidade do imóvel em questão, fato que torna incabível a pretensão de penhora manifestada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fraude à execução somente fica caracterizada se houver registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 2. A pendência de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel pode impedir a reforma de decisão interlocutória em agravo de instrumento interposto”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão 1991915, 0705757-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; Acórdão 1987269, 0716326-64.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1867274, 07053753220248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024; Acórdão 1866726, 07045544720238070005, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.